Tribunal: CARF
Processo: 13154.720058/2016-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13154.720058/2016-37
ACÓRDÃO
2002-009.110 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA AMELIA BORGES LEAL DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2013
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. RECIBO SEM INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO.
Na ausência de indicação do paciente do tratamento de saúde no recibo,
presume-se que o serviço foi prestado a quem consta do recibo na
condição de pagante.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da Autoridade Lançadora. Na ausência de intimação específica que exija
outros meios de comprovação, a apresentação de recibos que atendam os
requisitos legais é suficiente para fazer prova do efetivo pagamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente
Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.110 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13154.720058/2016-37
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte foi lavrada notificação em 04/01/2016 relativa ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2013, para apurar imposto
suplementar de R$1430,00, acrescido de multa de ofício de 75% e juros legais.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foi apurada dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$5200,00 referente a dois
profissionais.
A contribuinte em 05/02/2016 não concorda com o lançamento e apresenta
recibos de fls. 18 e 19.
Em 13/12/2017 o processo foi encaminhado para julgamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 29/10/2019, Recurso Voluntário ao qual juntou comprovantes do pagamento das
despesas médicas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação de despesas médicas declaradas.
Costa do lançamento (fl. 6), a motivar a glosa das despesas dedutíveis, o seguinte:
Não comprovou a seguinte despesa médica:
- PATRICIA GAIAO CHAVES , valor R$ 200,00.
Não foram consideradas as seguintes despesas médicas:
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.110 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13154.720058/2016-37
3
- LAILA CHARANEK DE OLIVEIRA , valor R$ 2.500,00 de 10/11/2013 data de
emissão rasurada.
- LAILA CHARANEK DE OLIVEIRA , valor R$ 2.500,00 data de emissão 10/12/2014.
A decisão recorrida inovou no fundamento jurídico ao incluir, dentre os vícios
apontados nos recibos, a ausência de beneficiário. Entretanto, entendo que a falta pode ser
superada, nos termos do § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, isso
porque, na ausência de indicação do paciente do tratamento de saúde no recibo, presume-se que
o serviço foi prestado a quem consta do recibo na condição de pagante.
Não consta que a contribuinte tenha sido intimada, no curso da ação fiscal, a
comprovar o efetivo pagamento. Neste caso, entendo que os recibos apresentados pela
recorrente (fls. 42 e 43) são aptos a comprovar o pagamento e a realização das despesas
dedutíveis declaradas, pois atendem o que exige a alínea “c” do § 1o do art. 8o da Lei no 8.134, de
27 de dezembro de 1990.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 51
DF CARF MF
Original